Tribunal: TJES
Processo: 0000387-11.2017.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-11.2017.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIURY OLIVEIRA GONCALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000387-11.2017.8.08.0005

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
OMISSÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL
.
EMBARGOS PROVIDOS
COM
EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como parâmetro a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, mas confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3
.
Embargos providos,
com
efeitos infringentes,
para fixar verba honorária em favor da defensora dativa
pela atuação em grau recursal
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000387-11.2017.8.08.0005

EMGTE
:
ALINE PIRES DE LUNA RAMOS

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALINE PIRES DE LUNA RAMOS
em face do Acórdão (Id. 7128841), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, nos termos do voto de relatoria do Des. Willian Silva, fora negado provimento aos recursos de apelação interpostos em favor de
HIURY OLIVEIRA GON
Ç
ALVES, LUCIANO RODRIGUES GARCIA

e

ALEX ROSA LIMA
.

A Defensora Dativa,
Dra.
ALINE PIRES DE LUNA RAMOS
,
OAB/ES nº 16.502
, que patrocinou os interesses do apelante
ALEX ROSA LIMA
,
peticionou em causa própria (Id. 7146587), aduzindo omissão no acórdão, sob o argumento de que não fora apreciado o pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor pela atuação em primeira e segunda instâncias.

O feito fora redistribuído em razão da interposição do recurso ter se dado em data posterior à posse do Des. Willian Silva no Cargo de Corregedor Geral de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Em leitura ao voto condutor do acórdão, observo que houve omissão do pleito de majoração da verba honorária arbitrada em favor da embargante.

Nesse contexto, sobreleva registrar que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Na hipótese vertente, a causídica fora nomeada para patrocinar os interesses do apelante
ALEX ROSA LIMA
(Id. 5438914, p. 115), ocasião em que fora fixada a verba honorária no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Registre-se que a causídica participou da audiência de instrução e julgamento (Id. 5438914, p. 201), apresentou as alegações finais (Id. 5438914, p. 269/273), bem como interpôs recurso de apelação (Id. 5438914, p. 269/273) que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs)..

Assim,
sem prejuízo do valor arbitrado pela atuação em 1º grau,
no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais)
, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à
advogada
Dra.
ALINE PIRES DE LUNA RAMOS
,
OAB/ES nº 16.502, pela atuação em grau recursal
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO os presentes embargos
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos, fixando o valor de honorários advocatícios em
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
)
pela atuação em segunda instância
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.